Tribunal: TJES
Processo: 0000002-89.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-89.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000002-89.2024.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
Recorrente: Dilcimar Ribeiro Filho
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Dilcimar Ribeiro Filho, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de aumento de pena pela participação de menor, à pena de 14 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.408 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem analisadas:
(i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(ii) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006;
(iii) a reavaliação da análise desfavorável dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à confissão espontânea, restou afastada sua aplicação, pois o réu admitiu apenas a posse das substâncias entorpecentes, negando a prática do tráfico. Nos termos da Súmula 630 do STJ, para a incidência da atenuante, é necessário o reconhecimento integral da traficância.
4. A causa de aumento de pena pelo envolvimento de menor foi corretamente aplicada, visto que os elementos probatórios demonstram a participação ativa da adolescente nas atividades ilícitas, corroborada por jurisprudência do STJ.
5. A análise desfavorável dos antecedentes do recorrente encontra respaldo em condenações transitadas em julgado, sendo permitida sua consideração para fins de exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento integral da traficância pelo acusado.

A causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável quando demonstrada a participação de menor na empreitada criminosa.

Condenações definitivas podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, mesmo após o período depurador do artigo 64, I, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Código Penal, arts. 64, I, e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 630.

STJ, HC 835.141/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024.

STJ, AgRg no HC 937.021/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000002-89.2024.8.08.0014

RELATOR: DES. WALACE

PANDOLPHO KIFFER

APELANTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Dilcimar Ribeiro Filho, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. A reprimenda imposta foi de 14 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.408 dias-multa.

O recorrente, em suas razões recursais (ID nº 9830301), pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e a reavaliação da análise desfavorável de seus antecedentes, com a consequente redução da pena-base.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 9830303), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11083999).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1. Fatos narrados na denúncia

Conforme narrado na denúncia, no dia 8 de janeiro de 2024, por volta das 10h, na Rua Ângelo Meneghelli, bairro Maria Ismênia, nesta Comarca, o recorrente mantinha em depósito, para posterior comercialização, 14 papelotes de cocaína, 1,870 kg de maconha, 25g de crack, 160 pedras de crack e 1 unidade de haxixe. Além disso, envolveu a menor K.K.S.S em suas atividades criminosas, evidenciado pela tentativa da adolescente de descartar os entorpecentes quando da abordagem policial.

2. Materialidade e autoria comprovadas

Embora a matéria não tenha sido questionada pela defesa, observo que os documentos periciais corroboram a materialidade do delito, detalhando as características e quantidades das substâncias apreendidas. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram a tentativa do recorrente de descartar a mochila com drogas e o envolvimento da menor.

3.
T
eses defensivas

Confissão espontânea

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas tal argumento não merece acolhimento. O recorrente, embora tenha admitido a posse das drogas, negou a prática do tráfico, alegando que apenas armazenava o material a pedido de terceiros. Tal postura não caracteriza a confissão espontânea exigida para aplicação da atenuante, uma vez que o apelante não reconheceu integralmente sua responsabilidade pelo delito.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau, “o acusado não admitiu a prática do tráfico de drogas, mas buscou minimizar sua conduta com a versão de que apenas guardava as substâncias para terceiros”. Essa postura configura uma tentativa de enganar o processo e obter benefício indevido, razão pela qual não há como aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Nos termos da
Súmula 630 do STJ
,
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio

" . Assim, fica afastada a aplicação da referida atenuante.

Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006

A defesa sustenta que a aplicação da majorante fundada no envolvimento da menor K.K.S.S seria indevida, pois não haveria evidências de sua participação ativa nas atividades ilícitas. Contudo, razão não assiste ao apelante.

Os depoimentos colhidos indicam que a menor tinha pleno conhecimento das atividades ilícitas e efetivamente colaborava com o apelante. Durante a abordagem policial, ela foi flagrada tentando se desfazer de parte do material entorpecente e alertando o recorrente sobre a chegada dos policiais. Tal comportamento caracteriza não apenas conhecimento, mas participação efetiva, justificando a aplicação da causa de aumento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 é cabível quando restar demonstrado o envolvimento de menor de idade em qualquer fase da empreitada criminosa.

Além disso, a jurisprudência consolidada confirma que:

"Nos casos em que há provas suficientes do envolvimento de menor no contexto do crime de tráfico de drogas, especialmente com a prática de atos em prol da atividade ilícita, a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é de rigor, tendo em vista o caráter protetivo da norma."

(STJ, HC 835.141/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Análise dos antecedentes

A certidão de antecedentes criminais do apelante revela a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado. Conforme entendimento pacífico, condenações definitivas podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, mesmo após o decurso do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

"Condenações anteriores transitadas em julgado podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, mesmo após o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP."

(STJ, AgRg no HC 937.021/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Portanto, a valoração negativa dos antecedentes pelo juízo de primeiro grau foi acertada, e não há ilegalidade a ser reconhecida.

Dessa forma, rejeito todas as teses defensivas apresentadas.

4. Manutenção da sentença

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório. O magistrado a quo analisou corretamente as circunstâncias judiciais, aplicando uma pena proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, incluindo as penas privativas de liberdade e pecuniária impostas ao recorrente.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Des. HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar